Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RSE – Recurso em Sentido Estrito No. Processo : 0740153-53.2019.8.07.0016 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : LEONIR MORAES Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os advogados Dr. Erivan Romão Batista, OAB/DF 13.926, e Dr. Eduardo Romão Batista, OAB/DF 59.310, para apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial. Após, dê-se nova vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator